Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-14.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000702-14.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[JUSTINA DA COSTA SERAFIM - CPF: 326.229.531-00 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), LINO NUNES DE BRITO - CPF: 361.494.701-72 (APELADO), LUCIA BENEDITA DA SILVA FRANCA - CPF: 405.355.331-87 (APELADO), LUCILA DAS GRACAS OJEDA FERREIRA - CPF: 304.241.431-00 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ
-
REsp 1791826/RN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nobres contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 702-14.2016.8.11.0030 – Código

55198, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido da data do requerimento administrativo e a data que foi concedido o pedido, respeitada a prescrição quinquenal.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o direito de progressão profissional dos Apelados foi reconhecido por meio de um decreto, logo, o direito passa a fluir da edição normativa, não havendo que falar em efeitos financeiros retroativos a data do requerimento administrativo.

Desse modo, requer desprovimento do recurso.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID

18453483), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que JUSTINA DA COSTA SERAFIM, LINO

NUNES DE BRITO, LUCILA DAS GRAÇAS OJEDA FERREIRA e LUCIA BENEDITA DA SILVA FRANÇA (Apelados) ajuizaram a Ação de Cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES, alegando, em suma, que são servidores públicos municipais e nos termos dispostos na Lei Municipal n° 1.190/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores, possuíam os requisitos necessários para progressão na carreira.

Assim, os Apelados requereram administrativamente o reenquadramento de suas categorias, entre os anos de 2012 a 2013.

Porém, a Administração Pública reconheceu o direito à progressão dos Apelados, por meio do Decreto n. 05, de 20 de outubro de 2014, passando os efeitos jurídicos e financeiros a viger a partir desta data.

Assim, requereram

o pagamento dos valores referentes à promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento e a data de implantação.

Pois bem.

Já encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça que os efeitos financeiros das progressões/promoções, não atingidas pela decadência, começa a fluir a partir do requerimento administrativo,

Isso pelo fato de que o desenvolvimento na carreira não ocorre de forma automática, mas depende da provocação do interessado; de outro lado, por ser este o momento em que a Administração tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a integralização da vantagem pretendida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] 2.
No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. 3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 30/05/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014. 2. Agravo Interno do Servidor desprovido.
(AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.3.2018)

Desse modo, diante do reconhecimento do direito à progressão, os efeitos financeiros devem ser retroativos a data do requerimento administrativo para não configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020